Tribunal: STF
Processo: SL 1747
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em suspensão de liminar. Pretensão meramente infringente. Desprovimento.



I.  Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que suspendeu os efeitos de acórdão proferido em ADI estadual, pelo período necessário à reestruturação dos cargos previstos na lei declarada inconstitucional, limitado a doze meses a contar do acórdão; e (ii) previu a cessação dos efeitos da ordem de suspensão com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.



II.  Questão em discussão



2. Discute-se a existência de contradição no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



III.  Razões de decidir



3. Não há contradição na decisão embargada. O prazo de doze meses estabelecido constitui apenas um limite temporal máximo. Caso implementado o termo final previsto no art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992 antes desse prazo, a decisão proferida neste incidente cessará automaticamente seus efeitos, em razão de expressa previsão legal. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



IV. Dispositivo



4. Embargos de declaração a que se nega provimento.



_______



Dispositivos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º.



Jurisprudência citada: ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Itanhaém contra decisão monocrática pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido em suspensão de liminar. 



    2. O pedido de suspensão tem por objeto acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criou cargos em comissão na estrutura da administração municipal; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que a decisão produzisse efeitos. 



    3. Distribuído o feito durante o recesso forense, o Min. Edson Fachin, Vice-Presidente então no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, julgou parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2226751-06.2023.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a doze meses contados a partir do acórdão prolatado na ação originária”. Consignou, ainda, que a “ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992”. Confira-se a ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXONERAÇÃO DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NO PRAZO DE 120 DIAS. PRAZO EXÍGUO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.



    4. Nos presentes embargos de declaração, o Município aponta contradição na decisão embargada no que tange ao momento de cessação dos efeitos da ordem de suspensão. Destaca que, embora tenha sido concedido o prazo limite de 12 meses, este prazo poderá ser abreviado caso ocorra o trânsito em julgado na ação principal, o que “trará, certamente, grande prejuízo na prestação dos serviços públicos”. Afirma que “a decisão gerou dúvidas a respeito do limite de doze meses para a adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem, uma vez que foi estabelecida uma condição resolutiva dos efeitos da suspensão”. 



    5. Requer, assim, que se esclareça “se a decisão suspensiva perdurará até doze meses, independentemente do momento do trânsito em julgado da origem, ou se a partir do trânsito em julgado contar-se-á o prazo de 120 dias”.



    6. É o relatório. Decido.



    7. O recurso não merece ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Essa circunstância afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    8. A decisão embargada deferiu a suspensão do acórdão na ação direta de inconstitucionalidade estadual, pelo período necessário à reestruturação dos cargos previstos na legislação declarada inconstitucional, limitado a doze meses a partir do acórdão prolatado na ação originária. Na sequência, previu a cessação dos efeitos de tal provimento com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    9.  Assim, é certo que, caso implementado o termo final previsto no referido dispositivo antes de se atingir o prazo máximo de 12 (doze) meses, a decisão proferida neste incidente processual cessará automaticamente seus efeitos, por força de expressa previsão legal. De acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, a “suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. Em outras palavras, volta a valer o previsto na decisão objeto da suspensão. 



    10. Anoto que o prazo de 12 (doze) meses estabelecido constitui apenas um limite temporal máximo da eficácia da suspensão deferida neste feito. Não se trata de alteração da modulação dos efeitos realizada na decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade estadual. Para tanto, o requerente, caso queira, deverá interpor o recurso pertinente.



    11. Desse modo, os embargos veiculam pretensão meramente infringente. A esse respeito, esta Corte firmou o entendimento de que não são cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, são opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (ADI 7.076 ED, sob minha relatoria).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento aos embargos de declaração. 



          Publique-se. 



Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente